Tribunal: TJMT
Processo: 1024270-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024270-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOEL PEREIRA PINTO FEITOSA - CPF: 065.410.843-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FABIANA SILVA DA COSTA - CPF: 081.785.623-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA,
PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA

PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, DANO QUALIFICA
DO E ESTUPRO (
147, 147-A, 147-B, 163, §

ÚNICO, I, E 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL C
.
C
.
ART. 5° DA LEI N
.
11.340/06
) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
FUNDAMENTAD
A
NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP
–

FUMUS COMISSI
DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS –
ENUNCIADOS N.
10
e 43, DA TCCR/TJMT -
INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA
–

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO A VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO

–
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

1.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

2.
Segregação cautelar alicerçada nos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar (art. 312, do CPP).

3
. Vítima de ciclo de violência doméstica e familiar perpetrada pelo paciente, prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, impossibilidade de concessão de liberdade ou mesmo a decretação de medidas cautelares menos severas (art. 313, III e 282, § 6o, ambos do CPP).

4
. Em conformidade com o Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

5
.
Enunciado
Orientativo
n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte,
in
verbis
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima
assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

6
. Conquanto alegado a existência de predicados favoráveis em relação ao paciente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar” (
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021).

7
. Ordem
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de
JOEL PEREIRA PINTO FEITOSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso (MT) que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1010634-95.2024.8.11.0040, converteu
o
flagrante em prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, 147, 147-A, 147- B, 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 236115660 – p. 75-81
.

A
impetrante relata que o paciente teria sido preso apenas com base no depoimento da genitora da vítima, a qual não demonstrou a veracidade dos fatos
por meio de provas.

Sustenta
que a prova da autoria e materialidade está fundamentada apenas nas descrições feitas pela suposta vítima,
as
qua
is
demonstra
m
extrema fragilidade. E que no caso
,
o paciente possui predicados favoráveis (primário, possui residência fixa na comarca de Sorriso e trabalha na Integral Segurança).

Assevera
que a prisão é medida excepcional, devendo o paciente ser posto em liberdade ou que seja a prisão substituída por medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no artigo 319
,
do Código de Processo Penal, até mesmo porque não há risco de ameaça
, pois
a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade ou
à
instrução criminal
.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, sem pagamento de fiança
,
pela ausência do preenchimento dos requisitos pré-determinados e das causas legitimadoras da prisão preventiva, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a
decretação da custódia cautelar, ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, sendo expedido o competente alvará de soltura em seu favor.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 236115660, 236115661, 236115662, 236115664, 236115667
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria
(Id.
236937193
9).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
238867161
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Silvana C
orrea
V
ianna
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
241462178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que
o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, justificando a medida, nos seguintes termos:

“
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo
ao(
à/s) autuado(a/s) JOEL PEREIRA PINTO FEITOSA a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 147, 147-A, 147-B, 163, parágrafo único, I e 213, todos do Código Penal. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Assim, não sendo hipótese de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no

art. 301
et
seq
. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado

(...).

Ao que consta, em cognição sumária e superficial,
a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos
elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial
.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o
flagranteado
teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos,
constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (
fumus
comissi
delicti
)
.

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que,
o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
)
.

No que tange ao
periculum
libertatis
, a segregação do
flagranteado
se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
. Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado,
embora o custodiado seja tecnicamente primário, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz a sua respectiva periculosidade
.

Aliados
à
isso, revela-se que os delitos, em tese, praticados, por força do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, autoriza a medida extrema, uma vez que
a somatória das penas máximas cominadas resultam
em uma pena superior à 04 (quatro) anos. Assim,
em observância ao
modus operandi
do
flagranteado
, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado
.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública.

(...).

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.
Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE)”
(Id. 236115660 – p.75-81) (grifos meus).

Em suas razões, em síntese, a impetrante sustenta a desnecessidade da segregação cautelar, já que o paciente

não possui
maus antecedentes, não representa qualquer risco à sociedade ou à instrução criminal
,

possui predicados favoráveis,
primário, possui residência fixa na comarca de Sorriso e trabalha na Integral Segurança
,
não representa qualquer risco à ordem pública ou à vítima,

bem como que na fundamentação da autoridade coatora não estariam evidenciados os pressupostos do art. 312, do CPP.

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313.
Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III -
se
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública

e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, em razão da possibilidade concreta de reiteração das ameaças e agressões
perpetrados contra ela, destacando-se o relato da ofendida constante no Termo de Declaração n.
2024.8.178062
,
conforme se vê no
Id. 236115660 – p.
48-49
, em que a vítima relata as violências domésticas sofridas:

“(...)

a vítima manifestou

intenção de separar, o que acarretou ameaças perpetradas por ele, em uma ocasião o

transgressor a ameaçou com arma de fogo, que apontou para a cabeça da vítima e proferiu: Eu

vou te matar,

(...
)
.

(...)
QUE o suspeito agride a vítima com chutes, tapas, empurrões, puxões de cabelo, que ocorre em

quase todas as discussões, que são por ciúmes; QUE ele profere palavras de baixo calão contra a

vítima como: PUTA, PROSTITUTA, RAPARIGA, DESGRAÇADA, DEMONIO; QUE JOEL na data

de 02/08/2024 e 03/08/2024 obrigou a vítima a ter relações intimas contra a sua vontade, que

deixava a faca do lado nessas situações
(...
)
.

(...)
data de 07/08/2024 por volta

das
19:00
h
ao chegar da academia ele estava com a faca na mão, que ao tentar dormir ele

começou a tocar ela de forma íntima, contra a sua vontade, que a declarante negou as tentativas

dele, que ele colocou a faca em sua garganta, que ela alegou para ele que alugou um kit net e

que iria embora, o transgressor bravo com o que ela falou fez uso de um travesseiro para tampar

a sua boca, o que ocasionou no sufocamento dela, que
após isso ele alegou que ela deveria

chamar a polícia e que ele iria fugir, que proferiu: QUE Eu vou te matar, e me matar também e

logo após isso ele arrumou a bolsa com roupas dele e alegou que: Eu vou te matar e vou fugir,

que transgressor não estava mais comparecendo no emprego para poder vigiar a vítima para ela

não poder sair da residência, que ela alugou uma
kitnet
para ela; QUE ele furou o pneu da vítima

na data de 07/08/2024 e ela mandou para o conserto e na d
ata de 08/08/2024 por volta das
06H00 o agressor seguiu a vítima até o seu trabalho que foi devagar devido ao pneu que ele

esvaziou novamente; QUE teme por sua segurança
(...)”
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materi
alidade, estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
236115660

–
p. 19-20),

Boletim de Ocorrência n. 2024.235759 e 2024.235939 (Id.

236115660 - p. 21-26),

Termo
s
de
Depoimento
s
(Id.

236115660 - p. 40-44)
, Termo de Declaração (Id.
236115660
– p. 48-
51
)
,
Prints
anexados

(Id.

236115660
–

p.
52-
54
),

revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

No que tange ao
periculum
libertatis
, a manutenção da prisão do paciente revela-se, ao menos neste momento, necessária para garantir a ordem pública, sendo igualmente importante destacar a gravidade concreta do delito. Conforme o depoimento da vítima
(Id. 236115660 – p. 48-51)

e os
prints

anexados
(Id. 236115660 – p. 52-
54
)
aos autos, fica evidente que a vítima
vem
sofre
ndo
agressões verbais
, físicas
e inúmeras ameaças. Além disso, a segregação é necessária para impedir a continuidade da atividade criminosa praticada pelo paciente.

Conquanto aduza, o impetrante, a inexistência de elementos nos autos que comprovem as alegações da vítima, é necessário destacar que segundo o entendimento
jurisprudencial,
a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas,
vejamos
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...).
2
. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
.
(...).
8. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
2. É
inviável a absolvição do apelante crime de lesão corporal em ambiente doméstico, em razão da fragilidade probatória, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em
delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova [exame de corpo de delito e depoimentos]
, como sói ser na espécie.
(...)
.

8. Recurso desprovido. (N.U 1003491-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/
2024
,
Publicado
no DJE 16/08/
2024
)
” (grifos meus)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 147-B, ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 147, CAPUT, VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO COM RELEVÂNCIA PARA A PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A versão da vítima não se encontra isolada nos autos e deve ser levada em especial consideração, principalmente por tratar-se de crime sexual e de crimes que aconteceram no ambiente doméstico.
Em regra, crimes que acontecem nessas circunstâncias dificilmente possuem testemunhas oculares e, portanto, dependem da versão coerente e firme da vítima, que deve estar em harmonia com as demais provas angariadas, como nos presentes autos. A autoria e a materialidade dos crimes restaram devidamente comprovadas.
(N.U 1000769-82.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 14/05/2024)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA
E DE TESTEMUNHAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005881-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)” (grifos meus).

Quanto ao pedido do impetrante pelas medidas cautelares diversas, conforme o contexto fático dos autos, quando aliado a outros documentos juntados nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva em trâmite no Juízo singular, evidencia que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e menos gravosas, ao menos neste momento processual, não são suficientes para garantir a integridade da vítima, considerando o risco concreto de reiteração da conduta delituosa.

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou
acusado.
(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus
).

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)”.

Portanto
, no presente caso, não se mostra viável, a princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, uma vez que há indícios concretos do risco de reiteração criminosa. Além disso, os depoimentos constantes nos autos são firmes e claros, de modo que há elementos probatórios suficientes, sendo a palavra da vítima de especial relevância e com valor probatório preponderante.

Nesse sentido, Enunciado
Orientativo
n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte,
in
verbis
:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (grifos meus).

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz
com
a sua periculosidade.

Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade
à
população e
,
principalmente
,
à vítima.

Outrossim
, conquanto a defesa sustente a existência de predicados pessoais do paciente, estes por si só não se mostram suficientes á garantir-lhe a almejada concessão da liberdade. Sobre o tema, este Sodalício editou o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais,
o entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça
é também nesse mesmo sentido
, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/
0
8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO (
art. 213, § 1o, CP)
E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (art. 147-B, CP
) – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO – MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE, EM TESE, DAS
CONDUTAS –ABUSOS
SEXUAIS QUE VINHAM SUPOSTAMENTE SENDO PRATICADOS HÁ TEMPOS – FORTE PRESSÃO PSICOLÓGICA EXERCIDA SOBRE A OFENDIDA – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT DENEGADO.

Mostra-se indispensável
a
necessidade da custódia cautelar, visando assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente porque não se trata de um caso isolado, pois, aparentemente, o paciente vinha reiteradamente abusando da ofendida,
sua enteada, há mais de dez anos, e diante do
modus operandi
apresentado, sobretudo pela
forte pressão psicológica e ameaças para que ela não relatasse os abusos, revela-se, em tese, a gravidade concreta da conduta, além da repugnância exacerbada que tais abusos sexuais causaram no núcleo familiar, bem como não pode se desprezar que, no gozo da liberdade irrestrita, o paciente poderá influir no ânimo da vítima e até mesmo das testemunhas
.

Uma vez admissível
a
prisão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, sobretudo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
(N.U 1021403-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/20
24
,
Publicado
no DJE 12/09/20
24
)
(grifos meus).

Por fim, verifico que a liberdade do paciente, ao menos por ora, poderá
colocar em risco a integridade da vítima deste processo, como também a novos abusos ou c
onstrangimentos.

Aliados a isso, revela-se que os delitos, em tese, praticados, por força do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, autorizam a medida extrema, uma vez que a somatória das penas máximas cominadas resulta em uma pena superior a 04 (quatro) anos.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024